Tribunal: TJDFT
Processo: 0741268-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741268-86.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SILVA RAMOS, ANTONIO LOPES DE ASSIS, JOSE AUGUSTO DA SILVA CUNHA APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO SILVA RAMOS, ANTONIO LOPES DE ASSIS e JOSE AUGUSTO DA SILVA CUNHA contra a r. sentença exarada sob o ID 39588709. Na origem, os apelantes opuseram Embargos de Terceiro em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, visando desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel denominado MR 1/G, registrado sob a matrícula no 4.531, perante o 8o Registro de Imóveis do Distrito Federal, oriunda de decisão prolatada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0020526-28.2014.8.07.0001, movida pelo embargado em desfavor de LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME. Ao final, os embargantes pleitearam, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à Execução em andamento e, no mérito, requereram a procedência do pedido, com acolhimento das teses de defesa aventadas. O efeito suspensivo foi deferido, por força da decisão de ID 39588693. Sobreveio a sentença recorrida (ID 39588709) pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto da ação, por entender que, tendo a execução de título extrajudicial sido extinta pela quitação, estaria configurada a ausência de interesse de agir dos embargantes. Na oportunidade, os embargantes foram condenados ao pagamento das custas processuais, não havendo condenação em honorários advocatícios. Irresignados, os embargantes interpuseram recurso de Apelação (ID 39588722), em que invocam o princípio da causalidade para defender que o acordo celebrado no processo principal não desqualifica o direito do causídico em ter seus honorários de sucumbência fixados na demanda, sobretudo porque foram vencedores em seus embargos, tendo em vista a retirada da penhora no imóvel objeto dos autos. Aduzem que o banco apelado já tinha conhecimento da posse dos embargantes por ocasião da realização da topografia realizada no imóvel, insistindo, mesmo assim, na continuidade dos atos expropriatórios. Concluem, assim, que a ciência, pelo apelado, de que o imóvel penhorado estava na posse de terceiros deve implicar na condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Com estes argumentos, postulam, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, alegando a existência de hipossuficiência econômica. Ao final, postulam o provimento do recurso, para condenar o banco apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Em contrarrazões (ID 39588726), o apelado sustenta que a constrição sobre o bem decorreu da inércia dos apelantes, vez que a propriedade do bem estava registrada em nome da parte executada nos autos principais (LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME), razão pela qual requer o desprovimento do recurso. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria, com fundamento no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determinou a intimação dos apelantes para apresentarem documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada ou recolherem o preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 40496923). Consoante as certidões exaradas nos IDs 41130658, 41130938 e 41131044, o prazo transcorreu sem manifestação dos apelantes. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 39588722 não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que os apelantes não comprovaram a hipossuficiência alegada, tampouco recolheram o preparo recursal em dobro, nos termos do despacho de ID 40496923. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Os apelantes, não obstante tenham sido intimados para comprovarem a hipossuficiência econômica alegada ou promoverem o recolhimento do preparo recursal (ID 40496923), permaneceram inertes, conforme certidões exaradas nos IDs 41130658, 41130938 e 41131044, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022 às 12:09:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora